Tribunal: TCU
Processo: 011.564/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7161/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.564/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Breno da Fonseca (XXX.098.604-XX); Beriklis Joabe Santos de Oliveira (XXX.451.604-XX); Claudio Bernardo da Silva (XXX.560.314-XX); Felipe Lopes Silvestre (XXX.104.124-XX); Joao Batista Pereira do Nascimento Junior (XXX.820.994-XX); Maria Elenilda Santiago da Silva (XXX.389.004-XX); Maria Paula Felix de Morais (XXX.866.404-XX); Marleide Pinheiro da Silva (XXX.068.664-XX); Moesio Maia Aires Santana (XXX.002.804-XX); Simone Maria da Conceicao Oliveira (XXX.652.914-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.